Tribunal: TCU
Processo: 014.441/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6090/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de concessões de Reforma, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o cruzamento do sistema Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas. Considerando que, nos atos Arioaldo Salau Pinheiro; Enilson Rodrigues da Silva; Jorge Manoel Coelho; Luis Coimbra de Sousa; Marcio Ricardo Gaier dos Santos; Marco Antonio Rodrigues de Carvalho; Nelson Joaquim Alves; Valdir Gomes dos Santos; Wilson Benevides Canella; consta perda de objeto, em função dos cadastros no Sisobi; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o cancelamento do ato de Altair Jose Benka e falecimento dos demais atos concessão, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao órgão e ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 014.441/2023-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Altair Jose Benka (XXX.573.019-XX); Arioaldo Salau Pinheiro (XXX.621.800-XX); Enilson Rodrigues da Silva (XXX.573.802-XX); Jorge Manoel Coelho (XXX.162.587-XX); Luis Coimbra de Sousa (XXX.734.583-XX); Marcio Ricardo Gaier dos Santos (XXX.306.280-XX); Marco Antonio Rodrigues de Carvalho (XXX.899.547-XX); Nelson Joaquim Alves (XXX.976.077-XX); Valdir Gomes dos Santos (XXX.038.821-XX); Wilson Benevides Canella (XXX.814.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.